Tribunal: TJDFT
Processo: 0700513-03.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0700513-03.2020.8.07.0018 APELANTE: KILSON DA COSTA RICARDO APELADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN D E S P A C H O Por meio da petição de id 29431257, a advogada Vanessa Cristina Ferreira da Costa, OAB-DF 39.621, requer a “suspensão do processo, bem como devolução do prazo para apresentar recurso”, alegando que foi diagnosticada com COVID-19 em 15/09/2021, com recomendação para afastamento de suas atividades profissionais, conforme atestado médico anexo (id 29431258). Desse modo, não conseguiu substabelecer para outro profissional, o que constituiria justa causa para a pretendida restituição do prazo. Compulsando os autos, contudo, verifica-se que, quando do início de seu afastamento das atividades profissionais, o recurso de apelação já havia sido julgado na 29a Sessão Ordinária Virtual (período de 12/08 até 19/08), cuja ementa foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 1o/09/2021 (id 28698987), e publicada no primeiro dia útil subsequente. Sendo assim, quando do acometimento da moléstia supra, não havia recurso a ser interposto para análise deste Relator, pois ocorrido já no sétimo dia útil contado da publicação do referido acórdão. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 25 de outubro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator